Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Medida de segurança. Pedido de desinternação. Substituição da internação por prisão domiciliar ou outra medida cautelar. Exame psiquiátrico do IML. Periculosidade do agente. Competência do juiz das execuções.
1 - A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade.
2 - Não caracteriza constrangimento ilegal a exigência de exame psiquiátrico do IML antes de se deferir a desinternação ou a transferência para clínica particular, sobretudo se os crimes pelos quais internado o paciente ocorreram no âmbito doméstico e familiar e há conflito entre os interesses do paciente – interditado – e de sua curadora e filha.
3 – Medida de segurança é espécie de sanção penal destinada a tratar inimputáveis e semi-imputáveis (CP, art. 96). Não se substitui por prisão domiciliar ou outra medida cautelar.
4 - Ordem denegada.